Tribunal: TJBA
Processo: 8142058-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142058-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA PITTA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Alegações de omissão quanto à ausência de prova do dano moral, enriquecimento sem causa e termo inicial dos juros moratórios. Não verificada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada. O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, revelando-se os embargos como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142058-03.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANDRESSA PITTA SANTOS DA SILVA
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatoa.